Tribunal: TJMT
Processo: 1018732-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018732-31.2020.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
RECORRIDOS: JOÃO FELIPE EMER PORTES e GRACIELI AMANDA SOUZA CALEGARO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS E EXCESSIVAS. VALOR CONTROVERTIDO DEPOSITADO E DISCUTIDO JUDICIALMENTE EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.
2- O número expressivo de ligações telefônicas para o demandante, inclusive em finais de semana, robustamente comprovadas nos autos, para cobrança de débito depositado em juízo e discutido em ação diversa, gera, excepcionalmente, o dever de indenizar a título de danos morais.
3- Valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) proporcional e razoável, que não comporta redução.
4- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018732-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO FELIPE EMER PORTES - CPF: 027.170.081-52 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GRACIELI AMANDA SOUZA CALEGARO - CPF: 086.590.949-05 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (RECORRIDO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023